Tribunal: TJBA
Processo: 8021074-73.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021074-73.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GENILSON DE JESUS DA COSTA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ALEGAÇÃO DE LAUDO INCONCLUSIVO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE ARMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA - MANTIDA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1.Recurso de Apelação interposto pela Defesa de Genilson de Jesus da Costa e Marcos Brito da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e os condenou, respectivamente, às penas de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 117 (cento e dezessete) dias-multa, e 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, ambos no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se há materialidade e autoria suficientes às condenações pelos crimes de roubo; (ii) verificar a possibilidade de exclusão da majorante do uso de arma de fogo; (iii) examinar se a pena de multa pode ser afastada; e (iv) avaliar se os réus fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade restou comprovada pelos autos de exibição e apreensão, prisão em flagrante, termo de restituição e laudo pericial da arma de fogo. A autoria, por sua vez, foi confirmada pela confissão extrajudicial do réu Genilson de Jesus da Costa, corroborada pelas declarações firmes e detalhados das vítimas, que reconheceram os acusados em juízo, além do relato do policial que efetuou a prisão em flagrante. 4. A jurisprudência do STJ e STF é pacífica no sentido de que a apreensão e perícia da arma são indispensáveis à incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que o uso esteja comprovado por outros meios de prova, o que se verifica na hipótese. 5. Dosimetria da pena - Em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, porquanto obedecidos os critérios fixados pelo Código Penal e pela jurisprudência pátria. 6. A pena de multa, prevista no tipo penal, foi aplicada de forma proporcional e compatível com a pena privativa de liberdade, não havendo excesso. Sua exclusão configuraria indevida intervenção judicial. Ressalta-se que a LEP admite parcelamento, a ser definido pelo Juízo da execução. Assim, deve ser mantida. 7. O pedido de gratuidade judiciária deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando sustentada por outros elementos de prova”. Dispositivos relevantes citados: CP: art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, Súmula 582 do STJ e art. 804 do CPP. Jurisprudências relevantes citadas: “STJ – AgRg no HC 849435/SC (2023/0305160-5), Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, J. 04/03/2024” e “STJ – HC 854907/SP (2023/0336556-4), Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, J. 22/10/2024”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal 8021074-73.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelantes Genilson de Jesus da Costa e Marcos Brito da Silva e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,